Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700489-81.2020.8.07.0015 APELANTE: JOSE MARIA QUEIROZ GONCALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Ciente dos documentos acostados pelo INSS (id. 19170178), relativos à implantação do pagamento do auxílio-acidente ao apelante-autor, em cumprimento ao determinado na r. sentença. Mantenha-se o processo na 30a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV para julgamento da apelação interposta pelo autor. Após, intime-se o autor sobre os documentos apresentados pelo INSS. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora